Tribunal: TJMT
Processo: 1018357-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018357-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO AGUIAR PAIVA MATOS - CPF: 409.722.958-36 (ADVOGADO), MATOS AGROPECUARIA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 17.913.551/0001-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DANIELA AFONSO GOTTARDI AGUIAR MATOS - CPF: 424.094.678-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO LIMINAR DE AUTOS DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO. SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM RESERVA LEGAL SEM LICENÇA AMBIENTAL. EMBARGO COMO MEDIDA PREVENTIVA. MORA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AUTORIZA LEVANTAMENTO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança para suspender os efeitos de autos de infração e termos de embargo lavrados pela SEMA/MT, relativos a supressão de vegetação nativa e extração de espécie protegida, sem licença ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ausência de dano ambiental efetivo e a localização da área fora de APP ou reserva legal afastam a medida de embargo; e (ii) verificar se a demora administrativa no julgamento dos processos enseja a suspensão automática das penalidades.

III. Razões de decidir

3. O embargo ambiental é medida cautelar de natureza preventiva, prevista na L. no 9.605/1998 e no Decreto no 6.514/2008, e sua imposição independe de dano irreversível, bastando a constatação de atividade potencialmente lesiva sem autorização.

4. Laudo técnico apontou supressão de vegetação em área de reserva legal e extração de espécie protegida, justificando a medida acautelatória.

5. A mera mora administrativa não autoriza, por si só, a suspensão do embargo (art. 51 do Decreto Estadual no 1.436/2022), ausente comprovação da regularização da conduta.

6. O controle judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, vedada a substituição da Administração no mérito sancionatório, salvo flagrante ilegalidade, não configurada no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A suspensão de embargo ambiental exige prova inequívoca dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano grave. 2. A demora administrativa não autoriza, por si só, a suspensão de embargo ambiental, ausente demonstração de regularização da conduta autuada.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matos Agropecuária Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Cível n.o 1008337-78.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado para suspender os efeitos dos Autos de Infração n.o 108722724, 2205021124 e 5664001524, bem como dos Termos de Embargo n.o 1087022824 e 2205021224, que impedem a continuidade das atividades agropecuárias desenvolvidas na Fazenda São Domingos, situada no município de Alto Araguaia/MT.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que os embargos foram lavrados exclusivamente em razão da ausência de licença ambiental, sem comprovação de dano efetivo ao meio ambiente, e que as áreas afetadas seriam consolidadas, localizadas fora de Área de Preservação Permanente e de reserva legal, o que tornaria a medida desproporcional e irrazoável.

Invoca o disposto no art. 18, § 1o, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, para afastar a incidência do embargo, e alega a existência de periculum in mora inverso, em razão dos prejuízos econômicos decorrentes da paralisação das atividades. Aduz, ainda, que o embargo estaria sendo utilizado de forma desvirtuada, com caráter punitivo, e que há mora administrativa no julgamento dos processos, em afronta ao princípio da razoável duração do processo.

O pedido de concessão de efeito ativo, formulado em sede de tutela recursal, foi indeferido (Id. 291913396).

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão agravada, afirmando que os embargos decorreram de constatações técnicas de desmatamento em área de reserva legal e de extração não autorizada de espécies protegidas, como a “aroeira” (Astronium urundeuva), circunstâncias que justificam a adoção imediata de medidas preventivas.

Assevera que a tramitação dos processos administrativos depende de análise técnica complexa, conforme previsão do art. 51 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, e que não há nulidade pela inobservância do prazo ali estabelecido. Ressalta, por fim, que não cabe ao Judiciário intervir no mérito administrativo sem a constatação de flagrante ilegalidade, hipótese que não se verifica no caso.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer (Id. 297530356), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que o embargo ambiental é medida cautelar legítima, prevista na Lei n.o 9.605/1998 e no art. 225 da Constituição Federal, podendo ser aplicada independentemente da existência de dano irreversível, bastando a constatação de atividade potencialmente degradadora sem a devida licença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Matos Agropecuária Participações Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança Cível n.o 1008337-78.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar formulado para suspender os efeitos dos Autos de Infração n.o 108722724, 2205021124 e 5664001524, bem como dos Termos de Embargo n.o 1087022824 e 2205021224.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de suspender, liminarmente, os efeitos dos referidos autos de infração e respectivos termos de embargo, lavrados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT, sob a alegação de mora administrativa e de desproporcionalidade da medida, em virtude de suposta ausência de dano ambiental efetivo e por se tratar de área consolidada, situada fora de Área de Preservação Permanente (APP) ou de reserva legal.

A agravante sustenta, em síntese, que os embargos foram lavrados exclusivamente pela ausência de licença ambiental válida, sem comprovação de dano efetivo ao meio ambiente. Alega que as áreas objeto da autuação seriam consolidadas e localizadas fora de APP e de reserva legal, o que tornaria a medida desproporcional e destituída de razoabilidade.

Invoca o art. 18, § 1o, do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, segundo o qual não se aplicaria a penalidade de embargo quando a infração não incidir sobre áreas protegidas. Afirma, ainda, que a paralisação de suas atividades acarreta grave prejuízo econômico, caracterizando periculum in mora inverso, e que há mora administrativa no julgamento dos processos, em afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

A decisão agravada, ora impugnada, reconheceu a existência de risco concreto para as atividades da agravante, mas afastou a plausibilidade do direito, alinhando-se ao entendimento consolidado deste Tribunal no sentido de que a demora no julgamento do processo administrativo não enseja, por si só, a suspensão automática do embargo ambiental, especialmente quando não há elementos probatórios aptos a demonstrar a regularização da situação que motivou a autuação.

Em apoio a tal conclusão, transcreve-se entendimento jurisprudencial desta Corte, cuja ementa e fundamentos apontam que a ausência de decisão final no processo administrativo não justifica a suspensão do termo de embargo, sendo necessária a comprovação concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave:

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. SUSPENSÃO DO TERMO DE EMBARGO. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da suspensão do Termo de Embargo no 22134642, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). A agravante alegou ausência de fundamentação idônea da decisão, presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência (fumus boni iuris e periculum in mora) e prejuízos econômicos decorrentes da manutenção do embargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão monocrática, que negou a suspensão do Termo de Embargo, encontra-se devidamente fundamentada; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, observando o disposto nos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC, e conclui pela ausência de elementos suficientes para justificar a suspensão do Termo de Embargo.

4. A concessão de tutela de urgência exige a comprovação concomitante de probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), conforme os arts. 300 do CPC e 7o, III, da Lei no 12.016/2009. No caso, tais pressupostos não foram plenamente demonstrados pela agravante.

5. Não compete ao Poder Judiciário, em análise perfunctória, intervir no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não restou configurado no presente caso. A manutenção do embargo decorre da pendência de análise conclusiva do processo administrativo pela SEMA/MT, cuja tramitação está vinculada aos prazos fixados no Decreto Estadual n. 1436/2022.

6. A decisão de primeiro grau, ao determinar que a autoridade ambiental observe os prazos estabelecidos no referido Decreto, respeita os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem causar prejuízo à Administração ou à agravante.

7. A ausência de decisão final no processo administrativo não justifica, por si só, a suspensão do termo de embargo, sobretudo diante da necessidade de rigor na aplicação das normas ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão de embargo ambiental somente é cabível mediante a comprovação inequívoca dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano grave, conforme os arts. 300 do CPC e 7o, III, da Lei no 12.016/2009.

2. O Poder Judiciário não deve intervir no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou arbitrariedade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 300; Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.

(TJ/MT. N.U 1017077-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

No caso, em análise preliminar, a tutela recursal foi indeferida (Id. 291913396) exatamente por não se evidenciar a presença dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, e no art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito.

O embargo administrativo é medida cautelar de natureza preventiva, prevista na Lei Federal n.o 9.605/1998 e regulamentada pelo Decreto Federal n.o 6.514/2008, destinada a impedir a continuidade de danos ambientais e a permitir a regeneração do meio ambiente. Sua imposição independe da comprovação de dano irreversível, bastando a constatação de atividade potencialmente lesiva em desconformidade com a legislação.

O laudo técnico elaborado pela fiscalização da SEMA (Auto de Infração no 5664001524 – Id. 291363387, págs. 49 e 50; e Relatório Técnico no 14110 – Id. 291363387, pág. 51) apontou supressão de vegetação nativa em área de reserva legal e extração de espécie protegida (Astronium urundeuva – “aroeira”), circunstância que, por si só, justifica a adoção da medida acautelatória.

Ainda que a agravante sustente tratar-se de área consolidada, tal alegação não afasta a necessidade de prévia autorização do órgão ambiental, conforme dispõem os arts. 2o e 60 da Lei n.o 9.605/1998 e o art. 2o da Lei Complementar n.o 140/2011.

Quanto à alegada mora administrativa, registre-se que o art. 51 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, que disciplina o processo administrativo ambiental no Estado, prevê prazo para julgamento do auto de infração, mas expressamente afasta a nulidade processual em caso de inobservância, não autorizando, portanto, a suspensão automática do embargo.

Art. 51. O Auto de Infração será julgado no prazo de 30 (trinta) dias, contados após o término do período concedido ao autuado para oferecimento da defesa, salvo se forem determinadas diligências probatórias ou informações complementares pela autoridade julgadora.

Parágrafo único. A inobservância do prazo para julgamento não implica em nulidade processual, sem prejuízo, contudo, da apuração de responsabilidade administrativa do servidor que der causa ao atraso no julgamento.

O controle judicial deve restringir-se à legalidade do ato administrativo, não sendo admissível substituir a Administração no exame do mérito do ato sancionatório, salvo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses não verificadas no presente caso.

Nesse sentido, em caso análogo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se posicionou em reconhecer a imposição do dever de decidir, sem interferência no conteúdo da decisão administrativa, vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE DESEMBARGO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL PREVISTO EM DECRETO ESTADUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por produtor rural contra ato omissivo praticado por autoridades da SEMA/MT, consistente na demora na análise do pedido administrativo de desembargo referente ao Processo Administrativo no 005947/2022, protocolado em 05/02/2025. O Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança para determinar a observância do prazo de 15 dias úteis, previsto no Decreto Estadual no 1.436/2022, sem adentrar no mérito do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na análise do pedido administrativo de desembargo, protocolado com a documentação exigida, configura omissão ilegal da Administração, apta a violar direito líquido e certo do impetrante, a justificar a concessão parcial da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança visa tutelar direito líquido e certo, sendo cabível quando a ilegalidade ou abuso de poder for demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. O Decreto Estadual no 1.436/2022 estabelece o dever da Administração de decidir, em até 15 dias úteis, sobre pedido de cessação das penalidades de embargo, desde que instruído com a documentação exigida.

5. A omissão administrativa, consubstanciada na inércia da autoridade coatora em apreciar o pedido protocolado em 05/02/2025, ultrapassando o prazo legal, caracteriza violação ao princípio da legalidade, da eficiência e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).

6. A concessão parcial da segurança se restringe à imposição do dever de decidir, sem interferência no conteúdo da decisão administrativa, respeitando os limites da atuação judicial e da discricionariedade técnica do órgão ambiental.

7. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a extrapolação injustificada dos prazos legais em processos ambientais configura ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública tem o dever de decidir, no prazo de 15 dias úteis, os pedidos administrativos de desembargo ambiental devidamente instruídos, conforme previsão do Decreto Estadual no 1.436/2022.

2. A omissão injustificada no exame de pedido de cessação de embargo ambiental configura violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão parcial da segurança para assegurar o dever de decidir no prazo legal.

3. A atuação judicial, nos limites do controle de legalidade, pode impor à Administração o dever de observância de prazos legais, sem comprometer a autonomia administrativa nem adentrar no mérito do ato a ser proferido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei Federal no 12.016/2009, art. 1o; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Rem. Nec. Cível no 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024; TJMT, Rem. Nec. Cível no 1012557-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024.

(TJ/MT. N.U 1010420-67.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025)

Nada obsta, entretanto, que o Judiciário determine à Administração a observância dos prazos legais e constitucionais, garantindo o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), como já determinado na decisão de origem.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da medida acautelatória até a decisão final no processo administrativo, porquanto não demonstrada a regularização da conduta autuada, devendo a Administração prosseguir na análise e julgamento dos autos de infração dentro dos prazos previstos na legislação aplicável, sem que isso importe em violação à autonomia administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por MATOS AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES LTDA., para manter na íntegra a decisão agravada, que, ao tempo em que determinou à autoridade ambiental a observância dos prazos previstos no Decreto Estadual n.o 1.436/2022, indeferiu a suspensão liminar dos termos de embargo, em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal e com a necessária preservação do meio ambiente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025